Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706897-68.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: DEUVAY DE ARAUJO SOBRINHO, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O 1. RELATÓRIO O demandado BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A opôs embargos de declaração contra a decisão desta Relatoria que homologou o pedido de desistência da ação em razão do acordo extrajudicial firmado com o demandante DEUVAY DE ARAUJO SOBRINHO (ID 55031947). Colaciona-se, por oportuno, o teor da referida decisão: “Cuida-se de apelação cível interposta pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. (requerido) em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por DEUVAY DE ARAÚJO SOBRINHO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais referentes à limitação dos empréstimos adquiridos. A presente apelação está incluída para julgamento na pauta da 1a Sessão Virtual da 6a Turma Cível e na petição de ID 54800870 a parte autora/apelada requer a desistência da ação em razão de suposto acordo extrajudicial firmado entre as partes. Despacho proferido ao ID 54857081 determinou a intimação do apelante para se manifestar acerca do interesse no julgamento do recurso de apelação por ele interposto nestes autos, momento em que apresentou a petição de ID 54938658, informando que concorda com o pedido de desistência. DECIDO. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo a desistência para que produza os efeitos legais e não conheço do presente recurso, com base nos arts. 998 e 932, inciso III, ambos do CPC. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se.” Nas razões do recurso (ID 55791727), o embargante insurge-se contra a homologação da desistência do recurso, tendo em vista que apenas concordou com o pedido de desistência do autor. Afirma que “Tal fato tem relevância, posto que a desistência da apelação implica na manutenção da sentença que foi desfavorável ao BRB. Assim, o BRB reitera que não desiste do recurso, mas que concorda com pedido de desistência da ação pelo autor.” Requer a admissão e acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para receber o pedido de desistência do autor como renúncia do direito, julgando o processo extinto com julgamento de mérito nos termos do art. 487, inciso III, alínea “c” do CPC. Contrarrazões ao ID 57808886. É o relatório. 2. DECISÃO Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos processuais. Dos fundamentos da insurgência apresentada, com razão o embargante. Verifica-se que o autor, ora embargado, pediu a desistência da ação em razão do acordo extrajudicial firmado (ID 54800870). O embargante BRB – Branco de Brasília S/A informou sua concordância com o pedido de desistência (ID 54938658). Nesse passo, esta Relatoria homologou o pedido de desistência da ação formulado e não conheceu da apelação interposta pela instituição financeira, nos moldes dos art. 998 e 932, III, do CPC (ID 55031947). Sobre o tema, tem-se que a desistência pode ser formulada até a prolação da sentença sem a anuência do réu (art. 485, §5o, do CPC), possui natureza estritamente processual e acarreta a extinção do processo sem julgamento do mérito. Já o pedido de desistência após a sentença deve ser reconhecido como renúncia ao direito material em discussão, o que acarreta a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC. A renúncia, por sua vez, consiste em ato unilateral, de maneira a dispensar a anuência da parte contrária. E apenas direito disponível pode ser objeto de renúncia, o que ocorreu no caso vertente. Sendo assim, recebo o pedido de desistência da ação formulado pelo autor após a sentença como renúncia ao direito material. Por consequência, o feito deverá ser extinto com resolução de mérito, conforme art. 487, III, alínea “c”, do CPC. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer o pedido de desistência da ação formulado pelo autor após a sentença como renúncia ao direito em discussão. É como voto. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator